Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA: COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: “NEGATIVAÇÃO” (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 26.1o.2021) retrata a suposta “negativação” ilícita, no valor de R$ 572,67, decorrente de cartão de crédito expedido pela parte requerida, com quem nunca possuiu vínculo negocial. Postulou a declaração da inexistência da dívida, e a condenação das instituições financeiras à compensação dos danos morais.
II. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (reconhecimento, de ofício, da prescrição da dívida; declaração de inexigibilidade do débito; determinação à exclusão da “pecha”). Alegações recursais: existência de prova de que o nome da requerente teria sido, de fato, “negativado”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, art. 373, I). Isso porque o documento de ID 28031977 não demonstra a inclusão do nome dela em cadastros de restrição ao crédito, mas tão somente a existência de uma dívida no valor de R$ 572,67, que sequer poderia ser atribuída à consumidora, na medida em que inexiste qualquer elemento básico de identificação (nome completo, número de CPF e/ou RG).
VI. Desse modo, a suposta cobrança indevida de valores, desacompanhada da comprovação da alegada “negativação”, não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
VII. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito, irretocável a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).